Tribunal: TJSP
Processo: 0029816-95.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Controvérsia entre Câmaras de Direito Público e Colégio Recursal quanto à existência, ou não, do dever da Administração Municipal de Avaré em realizar a avaliação e reenquadramento periódico de seus servidores, nos termos da legislação municipal – Lei Municipal no 126/2010 – Cabimento da instauração do incidente – Comprovação pelo requerente da

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Controvérsia entre Câmaras de Direito Público e Colégio Recursal quanto à existência, ou não, do dever da Administração Municipal de Avaré em realizar a avaliação e reenquadramento periódico de seus servidores, nos termos da legislação municipal – Lei Municipal no 126/2010 – Cabimento da instauração do incidente – Comprovação pelo requerente da existência de dissenso jurisprudencial relevante dada a multiplicidade de processos que versam exclusivamente sobre questão de direito, porém com julgados dispares e, assim, também atendido o requisito de risco à segurança jurídica e à isonomia – Inteligência do art. 976 e seguintes do novo CPC – Incidente admitido.